Tribunal: TJBA
Processo: 8010456-40.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010456-40.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JEFERSON SILVA DOS ANJOS, EDUARDO MIRANDA AMORAS

APELADOS: CLÍNICA ASMET LTDA e OUTRO

Advogado(s)
:
MARCIO COSTA BRITO RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. EXAME DEMISSIONAL (ASO) COM RESULTADO INAPTO ALTERADO PARA INCONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE E PERDA DE UMA CHANCE. FATOS RELACIONADOS À DEMISSÃO JÁ ANALISADOS E COMPENSADOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU INTENÇÃO DELIBERADA DE CAUSAR PREJUÍZO POR PARTE DOS REQUERIDOS, CUJA CONDUTA FOI REPUTADA ADEQUADA ÀS NORMAS TÉCNICAS (NR-7). MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença de improcedência, em lide indenizatória por danos material e moral, ajuizada em face de Clínica e Médico do Trabalho, na qual a Autora alegou fraude na alteração do resultado de exame demissional de “inapto” para “inconclusivo”, com suposta negativa inicial de entrega do ASO, o que teria possibilitado sua dispensa ilegal e ocasionado perda de estabilidade provisória decorrente de doença ocupacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a conduta da Clínica e do Médico, ao classificarem o exame demissional como “inconclusivo” e encaminharem o caso ao Médico do Trabalho da empresa contratante, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; estabelecer se há direito à indenização, por danos material e moral, diante da existência de condenação prévia da empregadora na Justiça do Trabalho, pelos mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Médico e a Clínica adotaram procedimento técnico, consistente em encaminhar o caso ao Médico do Trabalho da empresa contratante, quando havia dúvida sobre a aptidão da Empregada, inexistindo autonomia para atestar, definitivamente, a inaptidão, sem a análise do responsável pelo PCMSO.

4. As provas testemunhais e o depoimento pessoal confirmaram que o procedimento adotado, no caso
sub examine
, corresponde ao protocolo padrão da Clínica e foi aplicado, indistintamente, sem discriminação à Suplicante.

5. A conduta encontra respaldo na NR-7, do Ministério do Trabalho, que autoriza exames complementares e providências específicas, nos casos de suspeita de doença relacionada ao trabalho.

6. Não comprovadas má-fé, fraude ou intenção deliberada de prejudicar a Demandante, mas, apenas, a observância de normas técnicas e administrativas aplicáveis à Medicina do Trabalho.

7. A sentença trabalhista reconheceu que a responsabilidade pela dispensa irregular recaiu, exclusivamente, sobre a Empregadora, que detém o poder decisório acerca da rescisão contratual.

8. O pedido de indenização, por dano material, configura
bis in idem
, pois a indenização correspondente ao período de estabilidade provisória já foi deferida na Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

9. Inexiste nexo causal entre a conduta dos Réus e o alegado dano moral, o qual decorre da dispensa e da relação trabalhista com a Empregadora, já indenizados na esfera laboral.

10. Ausentes os pressupostos cumulativos da responsabilidade civil, previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.213/91, art. 118; NR-7 do Ministério do Trabalho, itens 7.5.18 e 7.5.19.5.

Jurisprudência relevante citada
: Sentença proferida pela Justiça do Trabalho reconhecendo a nulidade da dispensa e condenando a empregadora TIM S/A ao pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade provisória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8010456-40.2022.8.05.0274
, em que figura como Recorrente
RITA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA
, figurando como Recorridos

CLÍNICA ASMET LTDA. e SAMUEL COSTA BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.